Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710273-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZANGELA GOMES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato. Provas. Consunção. Continuidade delitiva. Reparação de danos. Gratuidade de justiça. 1 - As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, confirmando que a ré era a responsável financeira da empresa, gerindo todas as contas do estabelecimento, somadas aos documentos que atestam a transferência de valores da conta bancária da empresa para as contas de titularidade da ré, de terceiros e de empresa registrada em nome da ré, e a inadimplência da empresa no período em que a ré trabalhava na pessoa jurídica, constituem prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos de furto qualificado pelo abuso de confiança. 2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrado que a ré, sem o consentimento da empregadora (sócia da empresa onde trabalhava), solicitou cartões de crédito no nome dela e em seu nome, como dependente, e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação. 3 – Não há consunção entre os crimes de furto qualificado e de estelionato se as provas demonstram que resultaram de desígnios autônomos, embora o resultado de ambos seja o mesmo - causar prejuízo ao patrimônio das vítimas. 4 - Os crimes – diversos furtos qualificados - foram cometidos ao longo de vários meses, durante o vínculo empregatício mantido entre a ré e a empresa, e eram praticados com o mesmo modus operandi (a ré utilizava sistema internet banking para transferir valores da conta bancária da pessoa jurídica para sua conta pessoal e de terceiros), sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. 5 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos mais de sete crimes, o aumento da pena é de 2/3. 6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo. 7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal). 8 – Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, sustentando que, após a edição do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), o crime de estelionato passou a ser condicionado à representação da vítima, o que não teria ocorrido. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo legal supostamente violado, suscita nulidade do feito por cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1817491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em relação à suposta ofensa ao artigo 171 do CP e à ausência de representação da vítima, porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 4/5/2022). No tocante ao suposto cerceamento de defesa, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.029.025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009